Tribunal: TCU
Processo: 041.416/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2802/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.416/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Nelson Pinho da Silveira (XXX.172.703-XX); Noemi Constantino (XXX.267.338-XX); Olavo Antonio Heberle (XXX.639.417-XX); Oscar Luis Xavier Gonzalez (XXX.577.892-XX); Osvaldo Martins da Silva (XXX.171.651-XX); Ozeias Leoncio Ferreira (XXX.527.584-XX); Pablo Rodrigues Marinho (XXX.570.554-XX); Patricia Leite Magalhaes Foz (XXX.782.201-XX); Patricia de Oliveira Riuto (XXX.133.201-XX); Paulo Rafael Bornemann Silveira (XXX.032.799-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.